Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. FINALIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que desproveu a apelação que objetivava excluir a condenação de indenizar os prejuízos causados pelo consumo excessivo do serviço de abastecimento de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As principais questões submetidas à Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios consistem em estabelecer: (i) se o acórdão apresenta os vícios de omissão; e (ii) se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
4. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados pelo acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.
5. O caráter protelatório dos embargos de declaração deve ser manifesto para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Não se pune o embargante pelo simples desprovimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: ­­“É incabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.6.2010.